Tribunal: TJPA
Processo: 0817596-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817596-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: CELSO QUIM FILHO, ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 155, §4º, II e IV, c/c 71, 288 e 171, §2º, I, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Deyse Hellem da Silva Lima, em favor do nacional PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista nos artigos 155, §4º, II e IV, e 288, todos do Código Penal Brasileiro, autos do processo crime de nº 0813915-77.2023.8.14.0401.

Consta na Id 16858086 a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega que a prisão é desnecessária, tendo sido decretada a partir de uma análise genérica da suposta conduta delitiva. Afirma que o Juízo utilizou como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública, no entanto, a liberdade do réu não a afetará.

Argumenta, ainda, sobre o excesso de prazo, tendo em vista que a denúncia foi oferecida no dia 26 de julho de 2023, e em 28 de julho de 2023 deixou de ser recebida em razão da decisão que declarou a incompetência do juízo (ID 97733782). Alega que até o presente momento os réus não foram citados para responder à acusação, uma vez que a denúncia sequer fora recebida.

Requer a concessão da liminar, reconhecendo-se a ilegalidade do decreto prisional face a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como diante do excesso de prazo, e caso entenda-se pela aplicação de alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique quaisquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar até a prolação da sentença. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar na Id 16964883, com informações prestadas na Id 17052817, e manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17470676.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 155, §4º, II e IV, c/c 71, 171, §2º, I e 288, todos do Código Penal, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação no decreto preventivo, e excesso de prazo na instrução processual.

Consta dos documentos juntados que o paciente, juntamente com outras 10 (dez) pessoas, em associação criminosa, locavam veículos e os vendiam a terceiros por valores abaixo do mercado.

A prisão cautelar do paciente foi decretada no bojo do processo crime de nº 0810362-22.2023.8.14.0401, Id 16858086, em decisão que sustenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Quanto aos indícios de autoria, destaco o depoimento prestado pelos próprios locatários dos veículos, que admitiram terem sido aliciados pelos investigados e recebido valores indevidos antes da formalização dos contratos, cientes de que os carros seriam subtraídos pelos autores.

O esquema consistia em falsas locações de veículos pertencentes a empresas locadoras de automóveis na região metropolitana de Belém/PA. Os locatários, na verdade, firmavam contrato com as empresas com a intenção de furtar o automóvel e não de utilizá-lo da maneira convencionada, sendo este apenas o meio fraudulento para inversão da posse do bem.

Destaca-se que, todos os automóveis possuíam rastreadores, e após obterem a posse dos veículos com a “falsa locação”, os aparelhos eram retirados dos carros pelos criminosos, demonstrando o aperfeiçoamento do grupo nessa modalidade delitiva. Assim, após impossibilitarem o rastreio dos veículos, os carros eram vendidos para receptadores do interior do Estado, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial.

In casu
, considero que o
modus operandi
do delito revela a gravidade do crime, posto que se refere a um furto qualificado, cometido em associação criminosa que atua de maneira reiterada nessa modalidade de delito.

No mais, observo que os investigados apresentam uma extensa certidão de antecedentes criminais (
Id ́s 93595242, 93595244, 93595245 e 93595246
), o que evidencia a periculosidade dos agentes e a necessidade da decretação da custódia cautelar para coibir a reiteração delitiva e
garantir a ordem pública
.

(...)

Cumpre salientar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato.

Isto posto, secundado no parecer ministerial e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON OLIVEIRA GOMES
, INFOPEN 179279, CPF 480.465.312- 00, filho de Maria Dalva da Silva Oliveira e José Durivaldo da Silva Gomes, natural de Belém/PA, nascido em 19/01/1975,
MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JUNIOR, alcunha “JÚNIOR BB”
, INFOPEN 190860, CPF 00572650205, filho de Maria Ribeiro Assunção e Manoel da Conceição Assunção, natural de Benevides/PA, nascido em 22/04/1991;
PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA
, CPF 927.806.522-68, filho de Nair Ribeiro Oliveira e Manoel Antônio dos Reis Oliveira, natural de Ananindeua/PA, nascido em 09/03/1989,
PAULO SÉRGIO BARBOSA COSTA
, INFOPEN 313475, CPF 023.731.322-73, filho de Eliana da Silva Barbosa e Isac Silva Costa, natural de Belém/PA, nascido em 18/09/1994, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a fim de garantir a
ordem pública
, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos”. <sic>

Assim, a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, fazendo constar elementos concretos ao detalhar o modus operandi utilizado no cometimento dos delitos, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de sua substituição por medidas cautelares diversas como pretendido.

Segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A gravidade concreta da conduta, cuja periculosidade é evidenciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado, é fundamento idôneo à decretação e manutenção da custódia preventiva, como garantia da ordem pública.

2. "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, AgRg no HC n. 144.284, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018.) 3. Se presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva, condições pessoais favoráveis - como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não são aptas a desconstitui-la.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 185.427/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Concernente ao alegado excesso de prazo, este não se mostra evidente levando-se em conta que a instrução processo se encontra com tramitação normal, com denúncia apresentada juntada pelo juízo em informações prestadas, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar, eis que inexiste retardo abusivo ou injustificado que justifique a revogação da custódia preventiva, levando-se em conta, inclusive, a complexidade do caso em que se apura o envolvimento de vários acusados.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPLEXIDADE DO FEITO, COM DIVERSOS RÉUS E IMPUTAÇÃO DE VÁRIOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Recorrente está segregado desde 16/09/2022 e responde por diversos crimes, em ação penal complexa, onde foram requeridas inúmeras diligências, além de contar com nove réus, com patronos distintos. Das impetrações em favor de Corréus é possível constatar que não há desídia do juízo na condução do feito, que tem sido regularmente impulsionado, sendo proferida decisão saneadora e designada audiência de instrução e julgamento, que não se realizou por determinação da Corte a quo, de modo que a demora na prolação de sentença não excede, até o momento, os limites da razoabilidade.

2. A decisão que revisa a necessidade da manutenção do título prisional inicial não o substituiu; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem. Por isso a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original).

3. Ressalte-se que não subsiste a tese de ausência de fundamentação idônea do decreto que reavaliou a medida prisional, na medida em que o Juízo de primeiro grau ressaltou que o mandado de prisão foi cumprido seis meses depois de ser expedido, o que indica risco à aplicação da lei penal, e pelo fato de o Agravante responder a outras ações penais, o que evidencia reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 179.827/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Por tais razões, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024